Tribunal: TJPA
Processo: 0003710-63.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003710-63.2008.8.14.0040

APELANTE: TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS REGULARIZAÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, afastou o reconhecimento da prescrição e determinou o regular prosseguimento de ação de cobrança de saldo devedor remanescente decorrente de contrato garantido por alienação fiduciária, após ação de busca e apreensão ajuizada em 1993.

2.Sustenta o agravante que o prazo prescricional teria iniciado na data da venda extrajudicial dos bens, em 1995, consumando-se antes do ajuizamento da nova ação de cobrança, em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição para cobrança de saldo remanescente deve ser fixado: (i) na data da alienação dos bens apreendidos; ou (ii) no trânsito em julgado da decisão que regularizou a ausência de remessa necessária na ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de remessa necessária, exigida pelo art. 475 do CPC/1973, impede a formação da coisa julgada material, constituindo condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, conforme Súmula 423 do STF.

5. Enquanto não apreciado o reexame obrigatório, inexiste título judicial plenamente eficaz, o que obsta o início da fluência do prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata.

6. O trânsito em julgado somente se aperfeiçoou em 12/05/2004, após a regularização da remessa necessária, marco a partir do qual se tornou juridicamente exigível a pretensão de cobrança.

7. A ação ajuizada em 2008 revela-se tempestiva. As demais teses defensivas extrapolam os limites do agravo interno, restrito à controvérsia prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de remessa necessária impede a formação da coisa julgada material e obsta o início da fluência do prazo prescricional em desfavor da parte vencedora.

2. O termo inicial da prescrição para cobrança de saldo devedor remanescente, quando dependente de sentença sujeita a reexame obrigatório, coincide com o trânsito em julgado após a regularização da remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 475; CPC/2015, art. 496; CC, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 423; STJ, REsp 1.101.727/PR; REsp 1.135.682/RS; REsp 1.869.862/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática (ID nº 29983180), de minha relatoria, que, em juízo de retratação, afastou a prescrição e determinou o regular prosseguimento da Ação de Cobrança de Saldo Devedor Remanescente ajuizada por
TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A presente ação, de obrigação de pagar quantia certa,
foi ajuizada pela recorrente em face do Município agravado,
objetivando a cobrança do saldo devedor remanescente após a venda de veículos dados em garantia de contrato de alienação fiduciária, anteriormente discutido em ação de busca e apreensão.

Esta última foi proposta em 11 de fevereiro de 1993, em razão da reiterada inadimplência do ente municipal (ID 11384450).

Citado, o ente municipal não apresentou contestação (ID 11384451), sendo decretada a revelia.

Após instrução processual, houve o sentenciamento do feito, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, julgou procedente a Ação de Busca e apreensão (ID 11384451), nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
esta
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/ LTDA. contra PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
, identifica das no processo, declarando rescindido o contrato até então havido entre as partes e para o fim de consolidar nas mãos da autora o domínio e a posse plenos e exclusivos dos seguintes bens: um caminhão, marca Volkswagen, modelo 14.150, ano de fabricação 1991, modelo 1992, chassi 9BWXTAEZ7MDBO0347, cor vermelho radiante, a diesel e; um caminhão, marca Volkswagen, modelo 14.200, chassi nº 9BWXTAFB9MDBO0450, ano de fabricação 1991, modelo 1992, cor branco diamante, à diesel e seus respectivos equipamentos, cujas apreensões torno definitivas. cujas apreensões torno definitivas.

Arcará a vencida, em face da sucumbência, com as custas e despesas deste processo bem como verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Publique-se, registre-se e intimem-se. SJRio Preto, 11 de novembro de 1993.”

Publicada a sentença no Diário Oficial, e não havendo interposição de recursos, o trânsito em julgado ocorreu em 30 de novembro de 1993.

Posteriormente, a autora apresentou petição (ID 11384451), comunicando a avaliação e a venda dos veículos apreendidos pelo montante de R$ 63.000,00. O valor obtido foi suficiente apenas para quitar parte das cotas nº 36 e 37, permanecendo saldo devedor de aproximadamente 49% em ambas, acrescido de multas e juros. Diante disso, requereu o arquivamento dos autos e informou que o débito remanescente seria objeto de ação de cobrança.

Em seguida (ID 11384453), a autora ajuizou Ação Ordinária de Cobrança (Proc. nº 1356/95) contra o Município de Parauapebas em 07 de julho de 1995, visando à satisfação do saldo remanescente.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a Ação de Cobrança (ID 11384454), condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 93.321,23 (noventa e três mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) em favor da autora.

O Município de Parauapebas interpôs apelação (ID 11384454), não conhecida,
ante o reconhecimento de sua intempestividade
.
Contudo, foi provida a remessa necessária, extinguindo-se a ação de cobrança sem resolução do mérito, diante da ausência de reexame obrigatório na ação de busca e apreensão, nos termos do art. 475 do CPC.

Em seguida, a Sétima Câmara do Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
julgou a remessa necessária, cuja decisão foi publicada em 27 de abril de 2004, certificando-se, em 12 de maio de 2004, o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, após a regularização da remessa obrigatória (ID 11384456).

Posteriormente, em 8 de outubro de 2008,
a autora ajuizou nova ação de cobrança na Comarca de Parauapebas.

Em contestação (ID 11384459), o Município alegou nulidade dos contratos por falta de licitação, prescrição, irregularidade na venda extrajudicial, impugnou o saldo remanescente e requereu perícia para apuração do débito.

Na sequência, foi proferida sentença (ID 11384528),
contra a qual a autora opôs embargos de declaração (ID 11384530), sustentando erro de julgamento, porquanto a decisão versava sobre causa estranha aos autos.

O Município, em contrarrazões (ID 11384533), anuiu ao equívoco apontado.

O Juízo, em nova sentença (ID 11384535), acolheu os aclaratórios, reconhecendo o erro material e tornando sem efeito a decisão anterior.

Superado o vício, sobreveio nova sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito (ID 11384545), conforme excerto:

“
Assim, como o autor já possuía desde 08/02/1995, ciência inequívoca da lesão, a partir daí começa a contagem do prazo prescricional. Tendo o autor proposto a ação em 18/11/2008, mais de 05 anos após a ciência da lesão, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição.

Mesmo a ação de cobrança ajuizada em 07/07/1995, que interrompe a fluência da prescrição, não é capaz de afastar a ocorrência do fenômeno, tendo em vista que a ação que interrompera a fluência, transitou em julgado dia 27/03/2000,
consolidando-se assim o fenômeno da prescrição.
ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II do NCPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”

A autora opôs embargos de declaração (ID 11384549), impugnados pelo Município (ID 11384556), os quais foram rejeitados por este Juízo ad quem (ID 11384557).

Irresignada, a autora interpôs apelação
(ID 11384560),
pleiteando a reforma da sentença para afastar a prescrição, argumentando que o prazo correspondente deve ser contado apenas a partir do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão (12/05/2004), diante da obrigatoriedade da remessa necessária e em conformidade com a jurisprudência do TJSP. Sustentando, ainda que, o laudo pericial comprova a existência de saldo remanescente e requerendo, subsidiariamente, a exclusão de sua condenação em custas e honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, reiterando o prequestionamento da matéria para fins recursais.

O Município apresentou contrarrazões (ID 11384567),
pugnando pela manutenção da sentença.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram
remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se manifestou pelo

CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do recurso de Apelação, para fins de manutenção da sentença guerreada.

Por decisão monocrática (ID 19803164), conheci do recurso e, no mérito, neguei-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida.

A autora opôs novos embargos de declaração (ID 19955987), impugnados pelo Município (ID 21493051), os quais foram rejeitados (ID 25086771).

Inconformada,
a autora
TARRAF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

interpôs agravo interno (ID 25690952) contra a decisão monocrática,

sustentando que a singularidade da causa e a ausência de jurisprudência pacificada exigiam o julgamento pelo colegiado. A agravante apontou, ainda, vícios processuais e erro na contagem do prazo prescricional, que teria sido interrompido por decisão judicial anterior. Pleiteou, assim, a retratação do julgado ou a anulação da decisão monocrática para que a Turma julgasse o mérito da apelação, requerendo o direito de realizar sustentação oral.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme atesta o ID. 27107609.

Posteriormente,
por meio de decisão monocrática (ID nº 29983180),

em juízo de retratação, conheci do recurso interposto e, no mérito, dei-lhe provimento, a fim de determinar o regular prosseguimento da Ação de Cobrança de Saldo Devedor Remanescente ajuizada em face do ente municipal.

Irresignado com a retratação,
o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpõe o presente agravo interno (ID. nº 31470983).

Sustenta que a pretensão da autora está prescrita, considerando que a venda dos bens ocorreu em 08/02/1995, iniciando-se a contagem do prazo prescricional, e que eventual interrupção pela ação anterior cessou com o trânsito em julgado em 27/03/2000, consumando-se antes do ajuizamento da presente demanda em 18/11/2008.

Afirma que a decisão monocrática agravada afastou indevidamente o reconhecimento da prescrição, violando os arts. 189 e 206, §5º, I, do Código Civil e a jurisprudência consolidada.

Pontua que o termo inicial da prescrição para cobrança de saldo remanescente em contratos de consórcio ou alienação fiduciária é a data da venda do bem, quando o credor tem ciência do débito.

Argumenta, ainda, que, mesmo sem prescrição, a cobrança seria improcedente devido à nulidade absoluta dos contratos por ausência de licitação, violando o art. 37, XXI, da CF e a Lei 8.666/93, configurando vício de ordem pública.

Ressalta que o Município não foi notificado da avaliação ou da venda extrajudicial, violando os princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), o que impede a presunção de legitimidade da cobrança, podendo configurar enriquecimento ilícito da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição ou, subsidiariamente, a apreciação das demais teses defensivas deduzidas desde a contestação, com a consequente condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões, conforme ID nº

32148544
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a análise do mérito.

O
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
insurge-se contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, afastou o reconhecimento da prescrição e determinou o regular prosseguimento da ação de cobrança do saldo devedor remanescente, sustentando, em síntese, que o termo inicial da pretensão deve ser fixado na data da alienação extrajudicial dos bens, ocorrida em 1995.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

De início, com vistas a contextualizar a matéria posta em exame,
reproduz-se, a seguir, a ementa da decisão monocrática ora agravada:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REGULARIZOU A REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada por Tarraf Administradora de Consórcios Ltda. contra o Município de Parauapebas, sob fundamento de prescrição. A pretensão diz respeito ao saldo devedor remanescente após alienação de bens em ação de busca e apreensão ajuizada em 1993. A decisão agravada adotou como termo inicial da prescrição a data da alienação (1995).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial da prescrição para ajuizamento da ação de cobrança:

(i) se deve ser considerado o momento da alienação dos bens, em 1995;

(ii) ou se a contagem deve iniciar-se apenas após o trânsito em julgado da decisão que regularizou a omissão da remessa necessária na ação de busca e apreensão, ocorrido em 12/05/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não observada na ação de cobrança ajuizada em 1995 impediu a formação da coisa julgada, conforme entendimento consolidado na Súmula 423 do STF e na jurisprudência do STJ.

4. A ausência do reexame obrigatório impediu o início da contagem regular do prazo prescricional, o qual só poderia ser computado após o trânsito em julgado da decisão que sanou o vício, em 12/05/2004.

5. Reconhecimento da tempestividade da ação de cobrança ajuizada em 2008, diante do marco prescricional adequado.

6. Inexistência de nulidade da decisão monocrática, mas, em juízo de retratação, reforma do mérito para afastar a prescrição reconhecida em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança do saldo devedor remanescente, em caso de alienação de bens apreendidos por força de contrato de alienação fiduciária, deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão que regularizou a ausência da remessa necessária, quando essa for condição de eficácia da sentença anterior.

2. A ausência de reexame necessário impede a formação da coisa julgada material e suspende a fluência do prazo prescricional até sua regularização.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/1973, art. 475; CPC/2015, arts. 496 e 1.021, § 2º; CC, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 423; STJ, REsp 1.135.682/RS, REsp 1.869.862/BA; AgRg no AREsp 763.058/RS.

A controvérsia devolvida a exame não se resume à contagem aritmética do lapso temporal, mas exige a correta identificação do
marco jurídico a partir do qual a pretensão passou a ser efetivamente exercitável
, à luz do princípio da
actio nata
em sua acepção material e qualificada.

Consoante se extrai do histórico processual, a ação de busca e apreensão ajuizada em 1993, que constitui o suporte jurídico da pretensão de cobrança do saldo remanescente, culminou em sentença favorável à credora, proferida em 1993, sem que, à época, fosse observada a obrigatória submissão do decisum ao reexame necessário, exigência expressa do art. 475 do CPC/1973, por se tratar de condenação imposta a ente municipal.

Tal omissão não acarreta nulidade absoluta da sentença, mas compromete sua
eficácia enquanto título judicial apto à formação da coisa julgada material
, conforme entendimento consolidado na
Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual:

“Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no mesmo sentido, reconhecendo que a remessa necessária constitui
condição de eficácia da sentença
,
de modo que, enquanto não apreciada,
não se aperfeiçoa a coisa julgada material
, permanecendo o decisum juridicamente instável. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. 1.
É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). 2. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(STJ, REsp 1.101.727/PR, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 01/07/2009)

E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE -
SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73- AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA- ART. 475 DO CPC/73- VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS -
PROVIMENTO DO RECURSO. - A inexistência da observância da remessa necessária, gera a inexigibilidade do título e, via de consequência, a nulidade da execução -
O reexame necessário condição de eficácia da coisa julgada a teor da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal: "não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege"
- Recurso ao qual se dá provimento em observância à regra do art. 475 do CPC/73 vigente à época da prolação da sentença.

(TJ-MG - AI: 10428050023236002 Monte Alegre de Minas, Relator.: Elias Camilo, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC/1973.

1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/73)
. 2. Na esteira da aludida compreensão foi editada a Súmula 490 do STJ:
"A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".

3. A dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015.
4. Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal regional divergiu da orientação do STJ quanto ao cabimento do reexame necessário, pois considerou, por estimativa, que o valor da condenação não excederia 1.000 (mil) salários mínimos. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

Como visto, embora redigido sob a égide do CPC/1973, o enunciado mantém plena aplicabilidade na sistemática atual, pois o art. 496 do CPC/2015 preservou a figura da remessa necessária como condição de eficácia da sentença. Assim, nas hipóteses em que a decisão esteja sujeita ao reexame obrigatório, não há formação da coisa julgada material antes da apreciação pelo Tribunal, circunstância que, no caso concreto, impede o reconhecimento da fluência do prazo prescricional no período em que pendia a revisão compulsória.

Nessa linha, a ausência da remessa necessária impediu a consolidação definitiva da relação jurídica reconhecida na ação matriz, de modo que
não se formou título judicial plenamente eficaz

apto a sustentar, de forma legítima e segura, a cobrança do saldo remanescente.
Tal circunstância somente foi superada em 12 de maio de 2004
,
quando, após a regularização da omissão, consumou-se o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de busca e apreensão.

É precisamente aqui que se impõe o ajuste dogmático relevante:
não se trata de mera interrupção ou suspensão do prazo prescricional
, mas de reconhecer que,
antes da formação válida e eficaz da coisa julgada
, inexistia pretensão juridicamente exigível. Em outras palavras, o prazo prescricional
não havia sequer iniciado sua fluência
, pois ausente condição essencial ao exercício regular do direito de ação.

A prescrição pressupõe pretensão exercitável. Se há obstáculo jurídico relevante, como a inexistência de coisa julgada material eficaz, o prazo prescricional
não se inicia
, por ausência do próprio pressuposto lógico da fluência do tempo.

No caso dos autos, o impedimento não decorreu de opção da parte credora, mas de vício processual imputável ao próprio funcionamento do sistema judicial. Registre-se, inclusive, que a credora
ajuizou ação de cobrança já em 1995
, logo após a alienação dos bens, tendo sua pretensão obstada por decisão judicial que reconheceu a impossibilidade de cobrança antes da consolidação da coisa julgada na ação originária.

Ainda que se adotasse, por argumentação subsidiária, a lógica da interrupção prescricional, o resultado seria o mesmo. Isso porque o art. 202, parágrafo único, do Código Civil estabelece que a prescrição interrompida somente recomeça a fluir
a partir do último ato do processo que a interrompeu
, entendimento reiteradamente afirmado pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 202, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC anterior.

2. Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a
prescrição,
que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu.

3. O ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por
alienação fiduciária,
com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.135.682/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021, destaquei.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
E REVISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode olvidar, quanto à violação ao art. 535 do CPC, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela parte agravante.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao concluir que a citação válida interrompe a
prescrição,

dela só se podendo cogitar após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu, nos
termos
do art. 202, V, do Código Civil.

3. O Tribunal de origem, por sua vez, concluiu pela não ocorrência da
prescrição,
sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi discutido em ações revisional e de
busca
e
apreensão
anteriormente aviadas, interrompendo o prazo prescricional.
4. Com efeito, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da ocorrência ou não da causa interruptiva da
prescrição,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 763.058/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 18/12/2015, destaquei.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Controvérsia em torno da existência ou não de interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de
cobrança,
em virtude da anterior ação de
busca
e
apreensão
para consolidação da propriedade
fiduciária
prestada em garantia de cédula de crédito industrial.

2. Consoante o conteúdo normativo inserto no art. 202, V, do Código Civil, a interrupção da
prescrição
ocorre "por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor".

3. O ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
interrompe a
prescrição
da ação de
cobrança,
cujo objeto era a mesma cédula de crédito industrial da presente demanda.

4. A impossibilidade de aferição das datas exatas em que o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para renovação do julgamento do recurso de apelação.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NOS
TERMOS
DA FUNDAMENTAÇÃO. (REsp n. 1.869.862/BA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022, destaquei.)

Ressalta-se que, qualquer solução diversa importaria em penalizar a parte credora por falha processual alheia à sua esfera de atuação, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

De todo modo, repise-se:
a ratio decidendi do caso concreto é ainda mais robusta
, pois antes de 12/05/2004 não havia sequer pretensão exigível, por inexistência de coisa julgada material eficaz. Assim, a ação ajuizada em 2008 revela-se tempestiva.

Portanto, as demais teses defensivas apresentadas pelo MUNICÍPIO, notadamente a nulidade contratual por ausência de licitação e as supostas irregularidades na alienação extrajudicial, não comportam análise nesta instância recursal, por extrapolarem o objeto do agravo interno, restrito à discussão sobre a prescrição. Tais matérias deverão ser oportunamente apreciadas pelo Juízo de origem, no regular prosseguimento da demanda. De igual modo, revela-se descabido o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários recursais, em razão da manutenção da decisão monocrática agravada.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconheceu a inexistência de prescrição e determinou o regular prosseguimento da ação.

Ressalte-se, ademais, que o Município, em suas razões, não logrou infirmar a premissa central adotada, qual seja, a de que a ausência de remessa necessária impediu a formação de título judicial plenamente eficaz antes de 12/05/2004, limitando-se a reiterar marcos temporais dissociados do óbice processual já reconhecido.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID 29983180, que afastou a prescrição e determinou o regular prosseguimento da ação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/02/2026